Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A.N.A. em face da r. decisão (ID 20196272, fls. 50/53) que, nos autos da Ação Guarda e Regulamentação de Convivência movida por C.P.F.D.S., genitora do adolescente A.C.A., antecipou a tutela para fixar a guarda compartilhada do filho, com lar de referência materno. Alega, em resumo, que a inicial da ação demonstra a violação dos direitos do menor pela genitora, razão pela qual a r. decisão agravada deve ser revista. Aduz que o adolescente foi entregue a ele pelo Conselho Tutelar. Sustenta que os problemas emocionais por que passa o filho decorrem de “abusos verbais e físicos” perpetrados pela Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja fixada a guarda do menor em favor do Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, a situação do menor está sendo devidamente acompanhada pelos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, tendo a r. decisão judicial considerado os bem lançados argumentos contidos na manifestação do Ministério Público (ID 81495695 do autos de origem). Nesse contexto, entendo que as alegações do Agravante devem ser objeto de análise após a devida instrução processual, o que impede concluir, nesta fase de análise perfunctória, pela probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator